Tribunal: TJMT
Processo: 0001691-82.2015.8.11.0053
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001691-82.2015.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GESSYLEI MARIA DA SILVA - CPF: 039.489.611-40 (APELANTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), GESSYLEI MARIA DA SILVA - CPF: 039.489.611-40 (APELADO), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO BANCO PROVIDO E DA AUTORA PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001691-82.2015.8.11.0053

APELANTE: GESSYLEI MARIA DA SILVA, BANCO BRADESCARD S.A

APELADO: BANCO BRADESCARD S.A, GESSYLEI MARIA DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – REPARAÇÃO INDEVIDA –
RECURSO DO RÉU PROVIDO E DA AUTORA PREJUDICADO
.

Comprovada pelo réu a contratação, a inscrição da dívida nos órgãos de proteção ao crédito configura exercício regular de direito, o que afasta a alegação de ato ilícito gerador de danos morais e torna prejudicado o Recurso da parte autora, que buscava a majoração do valor arbitrado para a indenização.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001691-82.2015.8.11.0053

APELANTE: GESSYLEI MARIA DA SILVA, BANCO BRADESCARD S.A

APELADO: BANCO BRADESCARD S.A, GESSYLEI MARIA DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelações em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais julgada procedente “
para: (i) DECLARAR inexistente o débito cobrado pela requerida em desfavor do requerente; e, (ii) CONDENAR a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, os quais devem ser corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por cento ao mês desde a data da prolação desta sentença
”, além das despesas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

As duas partes recorreram.

A autora pugna pela majoração da importância estabelecida para a reparação, com incidência de juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária desde o arbitramento.

O réu argui a regularidade da contratação e que “
o referido cartão foi utilizado, sendo por meio dele realizado diversas despesas,
tendo havido inclusive pagamentos
, o que fica descaracterizado definitivamente a alegação de desconhecimento da dívida
” (grifos originais).

Sustenta não estar configurado dano moral e, subsidiariamente, pede a redução da quantia fixada a esse título.

Ambos prequestionam a matéria.

Contrarrazões do réu no ID 93937978, pág. 167, e da autora no ID 93937978, pág. 191.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001691-82.2015.8.11.0053

APELANTE: GESSYLEI MARIA DA SILVA, BANCO BRADESCARD S.A

APELADO: BANCO BRADESCARD S.A, GESSYLEI MARIA DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O art. 373, II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

Na contestação o réu juntou a “proposta de adesão cartão de crédito Comper/Seguros” devidamente assinada pela autora, bem como seus documentos pessoais.

Esta, por sua vez, não desconstituiu essa prova, visto que na impugnação à contestação aduziu apenas que as faturas são insuficientes para comprovar a dívida, pois produzidas unilateralmente, e que a proposta de adesão não tem relação alguma com o valor negativado.

Assim, está comprovada a realização da avença e, portanto, o apontamento restritivo configura exercício regular de direito do réu, de modo que não procede a arguição de ato ilícito e tampouco de danos morais.

Nesse sentido, desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO DE VALOR, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – REPARAÇÃO INDEVIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovada a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos e, portanto, improcedente a arguição de ato ilícito ou condenação a indenização por danos morais
”.

(AP 1004843-09.2017.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, julgada em 25/11/2020).

Ainda deste Tribunal:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CARTÃO DE CRÉDITO – PROPOSTA DE ADESÃO ASSINADA - COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – INSERÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art. 373, incisos I e II, do CPC/15, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Logrando a financeira apresentar proposta de adesão de cartão de crédito devidamente assinada pelo autor, deve ser reformada a sentença que arbitrou ao pagamento de indenização a título de dano moral.

Considerando a reforma da sentença em sua totalidade, com a inversão do ônus sucumbencial, fica prejudicada a análise do recurso apresentado que visa tão somente a majoração dos honorários advocatícios
”.
(N.U 1006119-78.2017.8.11.0002, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 12/12/2018, publicado no DJE 22/01/2019).

E mais:

AP 1014283-24.2020.8.11.0003;

AP 1020224-52.2020.8.11.0003;

AP 1008238-02.2019.8.11.0015;

AP 1008303-94.2019.8.11.0015;

AP
1000211-20.2020.8.11.0007;

AP 0000325-27.2017.8.11.0024;

AP 0003039-70.2014.8.11.0086;

AP 1011175-55.2018.8.11.0003;

AP 1001496-11.2017.8.11.0021.

Em razão do provimento da Apelação interposta pelo réu, fica prejudicado a da autora, que pretendia a majoração do
quantum
arbitrado para a indenização.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso do réu
para reformar a sentença e julgar improcedente a Ação.
Julgo prejudicado o Recurso da autora
.

Por conseguinte, inverto os ônus sucumbenciais, que deverão ser pagos pela autora, e defino os honorários advocatícios em 10% sobre o montante atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021